Tribunal: STF
Processo: Rcl 89159
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Agravo Regimental na Reclamação. Negativa de seguimento da reclamação por ausência de hipótese de cabimento. Alegação de afronta ao RE nº 730.462/SP (Tema RG nº 733): inovação recursal. Uso indevido da reclamação como sucedâneo recursal. Agravo desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento à reclamação, ante a ausência das hipóteses de cabimento da medida, previstas no art. 102, inc. I, al. "l", da Constituição Federal.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a inovação recursal em agravo regimental; e (ii) saber se a reclamação constitucional é o instrumento adequado para a análise do apontamento de violação a dispositivos constitucionais.

    III. Razões de decidir

    3. A presente reclamação insurge-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pelo qual teriam sido violados os arts. 5º, inc. XXXVI (coisa julgada), e 170 da Constituição da República.

    4. A reclamante não indicou paradigma com efeitos vinculantes ou ato caracterizador de usurpação da competência deste Supremo Tribunal, requisitos essenciais à admissibilidade da ação.

    5. A indicação de paradigma vinculante (Tema RG nº 733), supostamente violado pelo ato reclamado, apenas em sede de agravo regimental, configura manifesta inovação recursal, providência vedada pela jurisprudência pacífica desta Corte, uma vez que a causa de pedir da reclamação deve ser integralmente deduzida na petição inicial, operando-se a preclusão consumativa.

    6. Ainda que, apenas para argumentar (ad argumentandum tantum), fosse possível superar o óbice da inovação recursal, a pretensão da agravante não prosperaria. O Tema RG nº 733 disciplina os efeitos de decisões supervenientes do STF em controle de constitucionalidade sobre a coisa julgada, matéria absolutamente estranha ao acórdão do TJSP, que se limitou a exercer sua jurisdição ordinária em um processo de recuperação judicial.

    7. A reclamação, por dupla inviabilidade – tanto pela inovação recursal quanto pela ausência de aderência estrita –, revela-se como mero sucedâneo recursal, via inadequada para a manifestação de inconformismo contra decisões judiciais desfavoráveis.

    IV. Dispositivo 

    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.